Tribunal: TJSP
Processo: 1013810-08.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autora portadora de males na coluna lombar e membros superiores decorrentes do exercício de seu labor habitual. Perícia que reconhece a redução parcial e permanente da capacidade laborativa. Nexo causal constatado em vistoria no local de trabalho. Hipótese de concessão de auxílio-acidente. Sentença reformada. Antecipação de tutela deferida para determinar a imediata

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autora portadora de males na coluna lombar e membros superiores decorrentes do exercício de seu labor habitual. Perícia que reconhece a redução parcial e permanente da capacidade laborativa. Nexo causal constatado em vistoria no local de trabalho. Hipótese de concessão de auxílio-acidente. Sentença reformada. Antecipação de tutela deferida para determinar a imediata implantação do benefício.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida em razão da afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.

Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1013810-08.2015.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante PATRICIA
DANIELE DE MORAIS TAVARES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso para
julgar procedente a ação e reconhecer o direito da autora a receber o benefício de
auxílio-acidente, com o correspondente abono anual, observado o disposto no art.
104, § 6o do Decreto 3.048/99. V. U.
Fica consignado que a fixação do termo inicial do benefício será
estabelecida em momento posterior, em conformidade com o que vier a ser
decidido no Tema 862 do STJ, devendo o processo permanecer suspenso após o
presente julgamento, até a definição da questão. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15988
Apelação: 1013810-08.2015.8.26.0161
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Diadema
Apelante: Patricia Daniele de Morais Tavares
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
APELAÇÃO ACIDENTÁRIO. Autora portadora de males na
coluna lombar e membros superiores decorrentes do
exercício de seu labor habitual. Perícia que reconhece a
redução parcial e permanente da capacidade laborativa.
Nexo causal constatado em vistoria no local de trabalho.
Hipótese de concessão de auxílio-acidente. Sentença
reformada.
Antecipação
de
tutela
deferida
para
determinar a imediata implantação do benefício.
AUXÍLIO-ACIDENTE
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.
Fixação que fica diferida em razão da afetação da matéria
pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente
pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos
Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento
de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação.
Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.
Recurso de apelação provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
sentença de fls. 136/137, que julgou improcedente a ação acidentária ajuizada por
Patricia Daniele de Morais Tavares. Não houve condenação da vencida nas custas,
despesas processuais ou honorários advocatícios, por força do disposto no art. 129,
parágrafo único da Lei no 8.213/91.
Em suas razões de recurso a autora manifesta sua
discordância com a perícia que, mesmo tendo reconhecido a existência das doenças
e o nexo causal, opinou pela não concessão de benefício. Argumenta que já foram
muitos os tratamentos realizados a fim de amenizar suas dores e perda de força dos
membros, porém sem sucesso. Alega, ainda, que terá de se submeter a nova
cirurgia, o que denota a incerteza de sua reinserção no mercado de trabalho.
Requer seja dado provimento ao recurso para designar nova perícia e, ao final,
julgar totalmente procedente a ação.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Com a vinda dos autos ao Tribunal, entendeu-se por
bem converter o julgamento em diligência, determinando-se a realização de nova
perícia médica.
Houve apresentação do laudo e manifestação da parte
autora; o INSS, embora intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para
manifestação. Os autos não foram encaminhados à douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
O recurso merece provimento.
Narra a autora na inicial que seria portadora de males
ortopédicos na coluna lombar e membros superiores, os quais seriam decorrentes
dos esforços físicos intensos e movimentos repetitivos exigidos em seu labor
habitual como recepcionista de caixa na empresa Carrefour Indústria e Comércio
Ltda, exercido de 2006 a 2013.
Ainda na exordial, afirma que trabalha atualmente
como auxiliar administrativo, e que desde o surgimento dos problemas de saúde
não mais consegue exercer seu mister, tampouco qualquer outra atividade, pois
sente dores e formigamento nos braços, perda de força nas mãos, diminuição da
coordenação e da capacidade de fazer movimentos leves com o braço, além de dor
nas costas, quadro este que reduz sua capacidade laborativa de forma total.
Requereu por tal razão a concessão do benefício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, ou auxílio-acidente, a depender do
resultado da perícia médica.
Não há notícia de emissão de CAT.
Percebeu auxílio-doença previdenciário de 23/05/2015
a 20/04/2016, pela CID M75.8 outras lesões do ombro (fls. 82/86).
O juízo de primeiro grau nomeou a perita médica
Walkiria Hueb Bernardi, que apresentou seu laudo às fls. 90/111.
Em síntese, a perita confirmou que a autora é
portadora de artrose da coluna lombar, síndrome do manguito rotador bilateral,
epicondilite lateral do cotovelo direito e síndrome do túnel do carpo do punho
direito, moléstias estas que, no entender da expert, possuem nexo causal com o
trabalho, o que foi constatado após a realização de vistoria no ambiente de
trabalho.
Todavia, o laudo concluiu pela inexistência de
incapacidade laborativa a despeito das lesões descritas, motivo pelo qual a
demanda foi ao final julgada improcedente.
Como já relatado, com a vinda dos autos ao Tribunal
entendeu-se por bem determinar a repetição da prova técnica, haja vista a
existência de diversos elementos favoráveis às pretensões da autora nos autos,
inclusive no próprio laudo pericial, que no relato da vistoria in loco confirmou que a
obreira estava exposta em seu labor habitual a risco de lesão dos membros
superiores e coluna, além das alterações mostradas tanto no exame físico quanto
nos exames de imagem, que levantavam dúvidas acerca da conclusão apontada no
laudo.
Nomeou-se para o encargo o Dr. Francisco Vanin
Pascalicchio, que após proceder ao exame físico e à análise dos autos apresentou
seu parecer às fls. 200/219.
O novo laudo, tal qual o anterior, confirmou o nexo de
causalidade entre o trabalho e as lesões, com base nas informações prestadas pela
obreira, no laudo de vistoria produzido pela Dra. Walkiria Hueb Bernardi e em sua
própria experiência de visitas prévias no mesmo local, destacando que as situações
presentes no ambiente de trabalho representam um alto risco para a gênese de
LER/DORT.
Assim, considerando o longo período laborado pela
autora na função de caixa de supermercado até o surgimento de seus sintomas
álgicos, concluiu o expert que, “mesmo no conjunto de fatores associados à
etiologia multicausal das lesões por esforços repetitivos, o tipo de trabalho realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
pela autora se constituiu como um fator de risco significativo para a gênese ou,
minimamente, para o desenvolvimento das patologias do sistema osteomuscular
descritas na coluna lombar e em membros superiores”, o que permite concluir com
segurança pela presença do nexo causal.
O exame físico conduzido pelo perito mostrou
limitação da força e funcionalidade relativa aos membros superiores e à coluna
lombar, quadro este que, em seu entender, a impede de exercer a atividade de
caixa de supermercado, mas não outras funções.
E não se vislumbra qualquer razão para lançar dúvida
sobre a confiabilidade do laudo, eis que o perito estava munido de todos os
elementos necessários ao proferir seu parecer, que se baseou no exame físico por
ele realizado, em exames de imagem e na vistoria in loco, e apresentou parecer
mais consentâneo com os demais elementos dos autos.
Assim é que, sem qualquer demérito à perita que
atuou primeiramente nos autos, ante a divergência de entendimentos deve ser
adotado o segundo parecer, que apresenta maior compatibilidade com o restante
do conjunto probatório.
Daí a se concluir que a obreira é portadora de uma
redução parcial e permanente da capacidade laborativa, pelo que faz jus ao
benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, ou, caso ausente, na
data do requerimento administrativo indeferido.
Entretanto, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado, é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará
suspenso nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
auxílio-doença motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art.
104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE – Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Com relação à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública2.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquido o V. Aresto, a fixação da verba
honorária deverá se dar na fase de liquidação.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.
2 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em
sede de antecipação de tutela.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para julgar
procedente a ação e reconhecer o direito da autora a receber o benefício de auxílio-
acidente, com o correspondente abono anual, observado o disposto no art. 104, §
6o do Decreto 3.048/99.
Fica consignado que a fixação do termo inicial do
benefício será estabelecida em momento posterior, em conformidade com o que
vier a ser decidido no Tema 862 do STJ, devendo o processo permanecer suspenso
após o presente julgamento, até a definição da questão.
Condena-se a autarquia, ademais, ao pagamento de
honorários sucumbenciais, a serem fixados em liquidação, na forma do art. 85 do
Código de Processo Civil.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício serão atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade.
Sobre as prestações atrasadas incidirão juros de mora
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no
11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo
Supremo no RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.
Intime-se a autarquia para que proceda à imediata
implantação do benefício por força da antecipação de tutela concedida.
Fica, por fim, autorizado o levantamento dos
honorários periciais depositados às fls. 230.
Nuncio Theophilo Neto
Relator